Tribunal: STF
Processo: ARE 1302126
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA: TEMA 985 DE REPERCUSSÃO GERAL. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE DE TRABALHO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DAS EMPRESAS CONTRIBUINTES. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. FALTAS JUSTIFICADAS DO EMPREGADO POR MOTIVO DE SAÚDE. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.100). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravos nos autos principais interpostos pela União e por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança e outras contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO SAT/RAT. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 DIAS ANTECEDENTES AO DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FALTAS ABONADAS POR ATESTADO MÉDICO. TAXA SELIC. LEI Nº 11.457/2007. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 170-A DO CTN. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.230.957/RS, submetido ao regime do recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não incide a contribuição previdenciária sobre as verbas pagas nos quinze primeiros dias de afastamento do empregado, nos casos de auxílio-doença. 2. A verba paga ao empregado a título de faltas abonadas por atestados médicos possui cunho remuneratório, estando sujeita à incidência da contribuição previdenciária. Precedentes dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os créditos a serem compensados são posteriores à vigência da Lei nº 9.250/95, incidindo apenas a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros, e terão como termo a quo a data do pagamento indevido (art. 38, § 4º, da Lei nº 9.250/95). (Precedente STJ: REsp nº 1.111.175/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 01/07/2009). 4. A presente ação foi proposta após a vigência da Lei nº 11.457/2007, pelo que a compensação tributária só poderá efetivar-se com créditos da mesma espécie. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática repetitiva, firmou entendimento no sentido de ser aplicável a regra do art. 170-A do CTN, que veda a compensação de tributo anteriormente ao trânsito em julgado da sentença (REsp 1167039/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki). 6. A presente demanda foi proposta após a edição da Lei nº 11.941/2009, sendo inaplicável o limite de 30% para a compensação. 7. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições ao SAT/RAT, uma vez que a base de cálculo também é a folha de salários (Nesse sentido: STJ, REsp 1553982, Rel Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 01/05/2016, decisão monocrática). 8. É possível a compensação das contribuições devidas ao SAT/RAT com parcelas vincendas destas mesmas contribuições, uma vez que, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ‘as IN's RFB 9000/2008 e 1.300/2012, no lugar de estabelecerem os termos e condições a que se referem o art. 89, caput, da Lei n. 8.212/91, simplesmente vedaram a compensação pelo sujeito passivo. Desse modo, encontram-se eivadas de ilegalidade, porquanto exorbitam sua função meramente regulamentar’. (Resp 1.498.234, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 06/03/2015). 9. Apelação das impetrantes parcialmente provida. Remessa necessária e apelação da União Federal desprovidas” (fls. 37-38, vol. 10).
    Os embargos de declaração opostos pelas empresas contribuintes foram rejeitados (fls. 22-26, vol. 11).
Agravo no recurso extraordinário interposto pela União
    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República ao argumento de incidir a contribuição previdenciária patronal sobre “(1) os quinze primeiros dias de afastamento dos empregados, anteriormente ao gozo dos auxílios doença e acidente; (2) o terço constitucional de férias gozadas pelo trabalhador celetista” (fl. 15, vol. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 3-6, vol. 14).
    No agravo, a União alega que “o afastamento da exigibilidade da contribuição previdenciária, tal como postulado pela parte autora, implica além da ofensa ao artigo 28, inciso I e § 9º da Lei nº 8.212/91, ofensa direta ao artigo 111, do CTN que estabelece a interpretação literal/restritiva para as hipóteses de exclusão ou isenção do crédito tributário e contrariedade manifesta aos artigos 195, inciso I e 150, § 6º da CRFB/88” (fls. 10-11, vol. 15).
    Salienta que “não se está aqui a rediscutir matéria fática. O que se discute é o desrespeito aos arts. 97 e 195, I, da Constituição Federal” (fl. 1, vol. 16).
    Pede “seja conhecido e provido o recurso ora interposto para admitir o recurso extraordinário” (fl. 1, vol. 16). 
Agravo no recurso extraordinário interposto por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança e outras
    4. No recurso extraordinário, Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança e outras alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I do art. 195 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República ao argumento de não incidir contribuição previdenciária patronal sobre “valores relativos a pagamentos feitos a empregados ou trabalhadores em relação a períodos nos quais estes se encontraram afastados do trabalho por motivo de saúde, independentemente se [1] em dias avulsos justificados por atestados médicos em geral ou [2] no período referente aos 15 (quinze) dias que antecedem a concessão do auxílio previdenciário” (fl. 3, vol. 13).
    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 32-33, vol. 13 e fls. 1-2, vol. 14).
    No agravo, Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança e outras sustentam que “a matéria aqui abordada, acerca da incidência de contribuições previdenciárias, não se trata apenas de matéria infraconstitucional, mas também de matéria constitucional, uma vez que o tema aborda os termos do art. 195, I, ‘a’ e do art. 150, I, da CF/88. Este diz o respeito à legalidade no âmbito tributário, também consagrada no art. 974 do Código Tributário Nacional, que determina estritamente a definição de todos os elementos essenciais da obrigação tributária estejam contidos em lei, mormente os elementos como a base de cálculo e a alíquota de determinado tributo” (fls. 23-24, vol. 14).
    Apontam “a necessidade de reforma da r. decisão recorrida para que seja admitido o Recurso Extraordinário, considerando os argumentos anteriormente apresentados no tocante à inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores relativos a pagamentos feitos a empregados ou trabalhadores em relação a períodos nos quais estes se encontraram afastados do trabalho por motivo de saúde pagos pelas Recorrentes em favor de empregados e trabalhadores que lhe prestam serviços, haja vista seu não enquadramento na hipótese de incidência das referidas exações previstas no art. 195, I, ‘a’ da CR/88” (fl. 24, vol. 14).
    Pedem “seja conhecido e provido o presente Agravo para que, reformando-se a decisão agravada, seja admitido o Recurso Extraordinário interposto pela ora Impugnante” (fl. 24, vol. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.
    Analisam-se os argumentos postos nos agravos, de cuja decisão se terá, na sequência, se for o caso, o exame dos recursos extraordinários.
Agravo no recurso extraordinário interposto pela União
    7. Razão jurídica assiste em parte à União.
    8. Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, essa matéria teve a repercussão geral reconhecida no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio (Tema 985):
    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas” (Plenário, DJe 2.10.2020).
    Nesse ponto o julgado recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Tema 985 de repercussão geral, fixou a tese de ser “legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (DJe 2.10.2020).
    9. Quanto à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os quinze primeiros dias de licença saúde, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, o que comprova inexistir o que reparar na decisão agravada. Assim, por exemplo: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA ASSENTADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO QUÓRUM QUALIFICADO DO § 3º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O quórum qualificado previsto no § 3º do art. 102 da Constituição da República respeita às hipóteses de inexistência de repercussão geral, isto é, quando este Supremo Tribunal entende que determinada controvérsia constitucional não preenche os requisitos de relevância ou transcendência. 2. Situação diversa é aquela em que o Supremo Tribunal Federal manifesta-se pela ausência de questão constitucional no recurso extraordinário e assenta, no caso, incidirem os efeitos da inexistência de repercussão geral. Não há, então, análise da repercussão geral da matéria, pois o recurso extraordinário sequer trata de questão constitucional. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 611.505-ED, do qual fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 7.1.2021).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Incidência. Quinze primeiros dias do auxílio doença. Tema 482. Base de cálculo. Habitualidade e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os quinze primeiros dias do auxílio doença não teve sua repercussão geral reconhecida no RE 611.505/SC (Tema 482). 2. A tese firmada no julgamento do RE nº 565.160 (Tema 20), de que a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador é composta pelos ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998, não afasta a necessidade da definição individual da natureza jurídica das verbas controvertidas e de sua habitualidade. 3. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 4. Quanto ao Tema 482, houve a oposição de embargos de declaração, os quais se encontram pendentes de julgamento, e cuja análise pode levar à ratificação ou a revisão do referido tema. 5. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 482) no que se refere à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os os quinze primeiros dias do auxílio doença. 5. Agravo regimental não provido em relação às questões remanescentes” (ARE n. 1.254.565-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
Agravo no recurso extraordinário interposto por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança e outras
    10. Razão jurídica não assiste às agravantes. 
    11. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e assentou ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema 1.100 de repercussão geral):
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (DJe 15.9.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    12. Este Supremo Tribunal concluiu ser infraconstitucional a matéria relativa à natureza jurídica das ausências do empregado fundadas em atestados médicos ou com justificação legal para fins de apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.
    Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.099.559, o Ministro Alexandre de Moares assentou:
    “Quanto ao adicional de insalubridade, às horas extras, às férias gozadas e às faltas abonadas por atestados médicos, o Tribunal de origem consignou incidir contribuição previdenciária sobre tais verbas ao argumento de possuírem caráter salarial. 
    Sobre a matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame de legislação infraconstitucional” (DJe 11.4.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
    13. Pelo exposto, dou provimento ao agravo para prover o recurso extraordinário interposto pela União (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), reconhecendo a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança e outras (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora